Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725247-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: B. L. L. D. O., E. L. D. O., GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de B. L. L D. O. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte impugnação a cumprimento de sentença. A Apelante se insurge quanto à distribuição da verba honorária de sucumbência e quanto ao indeferimento da pretensão de compensação. Argumenta que não fora observada a determinação de majoração dos honorários impostos à Apelada em sede recursal e que forneceu medicamentos à parte autora, os quais foram julgados como indevidos, o que autorizaria a compensação no cumprimento de sentença. Pugna, enfim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo demonstrado. Os Apelados apresentaram contrarrazões, onde sustentaram a inadmissibilidade do apelo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso de apelação não merece ser conhecido, em virtude de sua manifesta inadequação. Inicialmente, vale recordar que a apelação é o recurso utilizado em face de sentença, conforme dispõe o art. 1.009 do CPC. O agravo de instrumento, por sua vez, é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, conforme prevê o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Acrescente-se qe a teor do §1o do art. 203 do CPC, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença, conforme preceitua o §2o do mesmo dispositivo legal. Na presente hipótese, a Apelante se insurge ante decisão redigida nos seguintes termos (ID 49688583): 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA em ID no 157647513, alegando, em síntese, excesso de execução em razão: a) da incidência errônea de juros moratórios em relação as astreintes; b) necessidade de decote dos custeios dos exames de tomografia, do transporte de ambulância e dos medicamentos Herceptin (Trastuzumabe) e Xeloda (Capecitabina); c) fixação do dano moral em R$7.000,00 e correta incidência de juros moratórios, d) honorários advocatícios de sucumbência fixados, e) necessidade de compensação das despesas da liminar concedida e posteriormente revogada. 2. A parte exequente se manifestou em petição de ID no 160114816. 3. Parecer ministerial em ID no 161058243, defendendo o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento se sentença apresentada. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Da atenta análise dos autos, verifico que resta incontroverso que: a) não deverá haver a incidência de juros moratórios em relação as astreintes, mas tão somente de atualização monetária; b) necessidade de decote dos custeios dos exames de tomografia, do transporte de ambulância e dos medicamentos Herceptin (Trastuzumabe) e Xeloda (Capecitabina), c) que foi fixado o importe de R$7.000,00 a título de danos morais. 6. Diante do exposto, a controvérsia repousa em dirimir: a) o termo inicial de incidência de juros moratórios e correção monetária em relação aos danos morais fixados; b) honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte exequente; c) necessidade de compensação das despesas da liminar concedida e posteriormente revogada. 7. A fim de possibilitar a correta compreensão e efetiva prestação jurisdicional, passo a analisar cada ponto separadamente. 8. a) Do termo inicial de incidência de juros moratórios e da correção monetária em relação aos danos morais fixados; 8.1. Da leitura conjunta da sentença de ID no 95199881 e do acórdão de ID no 152437709, extrai-se que a condenação em danos morais deverá ser devidamente corrigida pelo INPC, a contar do arbitramento (En. 362 da súmula do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. 8.2. Ademais, o termo inicial da correção monetária deve ser do efetivo arbitramento, no quantum definitivo, pois o julgador, ao definir o valor, possui em mente qual o valor justo naquele momento, não havendo que se falar em atualização monetária em marco pretérito. 9. b) Dos honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte exequente; 9.1. Razão não assiste ao executado, vez que houve a majoração dos honorários devidos aos patronos do exequente de 10% para 11% do valor da condenação, senão vejamos: Ambas as partes são condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, de maneira proporcional, observado o benefício da justiça gratuita. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pela Apelante são majorados de 10% para 11% do valor da condenação, com suporte no art. 85, §11, do CPC. (Grifo nosso) 9.2. Diante do exposto, não há no que se falar em divisão proporcional dos honorários de sucumbência fixados no importe de 11% do valor da condenação, vez que houve expressa menção que estes seriam devidos pela parte executada. 10. c) Da necessidade de compensação das despesas da liminar concedida e posteriormente revogada; 10.1. Por fim, também não deverá ocorrer a compensação das supostas despesas da liminar concedida e posteriormente revogada, notadamente pela boa-fé da paciente que teria feito uso do tratamento médico recebido por força de decisão judicial. 10.2. Ademais, conforme bem salientado pela parte exequente e pelo Ministério Público não houve o cumprimento da tutela de urgência ante o falecimento da Sr. Claudiane, de forma que resta descabido o pedido de compensação de valores com a compra dos medicamentos. 11. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos para a contadoria judicial para retificação dos cálculos nos termos da presente decisão. 12. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 13. Considerando o interesse de incapaz, postergo a análise do requerimento de levantamento dos valores depositados nos autos para após o retorno dos cálculos da contadoria. Depreende-se da decisão que não houve encerramento da execução, conforme estabelecem os artigos 924 e 925 do CPC, mas tão somente o acolhimento parcial de impugnação formulada pela parte executada, com a determinação de remessa dos autos para a Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos. Nesse contexto, é forçoso concluir que não ocorreu a extinção do Cumprimento de Sentença, pois a obrigação sequer foi satisfeita e a decisão tão somente homologou o valor devido, dando prosseguimento ao feito. Portanto, não houve decisão terminativa do feito e, logo, em cabimento de recurso de apelação, de acordo com o disposto no art. 1.009 do CPC. Assim, conclui-se que a decisão recorrida possui a natureza de decisão interlocutória e que, por força do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência, o recurso cabível contra decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece a ilegitimidade ativa de alguns dos litisconsortes e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais é o agravo de instrumento e não a apelação. 2. Na hipótese, o magistrado não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, segundo o qual cabe "agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3. Conforme orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a questão se resolve a partir da análise do conteúdo e do efeito da decisão, vale dizer, se o ato impugnado "extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015". Por outro lado, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação "não terão o condão de extinguir a fase executiva em andamento, sendo, pois, o agravo de instrumento o meio adequado para o enfrentamento" (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018). 5. Embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes, o prosseguimento do feito, por si só, torna inadmissível a impugnação do referido ato judicial por meio de recurso de apelação. 6. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1737641, 07052708920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023.) grifei Importa esclarecer que a interposição de apelação contra decisão interlocutória não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de se admitir o recurso erroneamente interposto. Isso porque o caso configura erro grosseiro e, ante a ausência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida, não há que se falar em aplicação do referido princípio, especialmente ante a necessidade de respeito aos princípios da taxatividade e unirrecorribilidade. É oportuna a lição da doutrina quanto aos pressupostos para a aplicação do princípio da fungibilidade: “Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos para a aplicação do princípio da fungibilidade: A) ‘Dúvida objetiva’: não obstante a expressão um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade do texto da lei (sentença incidente do art.325 do CPC; art.17 da Lei de Assistência Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção, p.ex); b) inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso); c) observância do prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sidonão se reputa correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo) quando, então o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. Editora Jus Podium, pp. 45/46). O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018), situação que não ocorre no presente caso. Ante o exposto, diante da existência de erro grosseiro, não escusável, é forçoso concluir como inadmissível o manejo do presente recurso. Por tais razões, não conheço da apelação e lhe nego seguimento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 14 de setembro de 2023 17:10:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador